Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707517-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS GOMES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA (demandante), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de MARCUS VINICIUS GOMES FERREIRA, processo n. 0705438-46.2018.8.07.0007, na qual acolheu a impugnação a penhora realizada via SISBAJUD, e a desconstituiu. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 116686060 dos autos de origem): “A parte executada alega que as quantias penhoradas através da consulta de ID 11081879 seriam impenhoráveis, uma vez que seriam referentes aos únicos valores que possui para realizar a subsistência da sua família. Para tal desiderato, logrou juntar os documentos de IDs 113215574/113215577, materializados em comprovante de recebimento de seguro desemprego e carteira de trabalho. Como é cediço, se faz inadmissível a penhora, ainda que parcial, de "quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família", nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015)" Os documentos de IDs 113215574/113215577 se prestam a demonstrar que, de fato, tal como fora alegado pela parte devedora, a constrição recaiu sobre verba utilizada para o sustento da família, uma vez que o executado encontra-se atualmente desempregado, o que pode ser comprovado através comprovante de recebimento de seguro desemprego e carteira de trabalho Diante de tais argumentos, acolho integralmente a alegação de impenhorabilidade tecida sob o ID 113215572. Assim, promova a secretaria a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD em ID 110781879. Considerando que a verba em questão possui natureza alimentar, tenho que se revela desnecessário o aguardo da preclusão, pelo que o comando supra deverá ser imediatamente cumprido. No mais, fica a parte exequente intimada a se manifestar sobre o pedido de suspensão do processo realizado em ID 116584970, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de se presumir a sua anuência. I.” Inconformada, a parte demandante recorre. Aduz que ajuizou o cumprimento de sentença, e como medida constritiva restou penhorada a quantia de R$ 4.871,26 (quatro mil seiscentos e setenta e um mil reais e vinte e seis centavos), todavia, posteriormente, o d. Juízo a quo desconstituiu a penhora e determinou a liberação do valor ao devedor/agravado. É contra esta decisão que recorre. Assevera que o devedor/agravado não teria feito prova suficientes quanto a impenhorabilidade alegada. Defende inexistir risco a subsistência do devedor e de sua família, não havendo que se falar em violação a dignidade da pessoa humana. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão a quo até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, restabelecendo-se a penhora. Comprovante de preparo regular acostado ao ID 33414841. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observo que a r. decisão a quo tomou como fundamento de decidir o caráter alimentar da quantia penhorada. Registro que o crédito não decorre de cobrança de pensão alimentícia, logo, não incorreria na exceção do art. 833, §2o, do CPC. Vale dizer que, em princípio, a parte devedora, ora agravada, em tese, se incumbiu de demonstrar que o valor bloqueado em sua conta destina-se a sua subsistência e de sua família, inclusive, que o valor era proveniente do recebimento de seguro desemprego (IDs 113215574 e 113215577). Na hipótese em tela, fazendo um juízo de ponderação de interesses, tenho que o perigo de dano é inverso, posto que o direito de o credor perseguir o crédito não se sobrepõe a natureza alimentar da verba penhorada. Desse modo, muito embora respeitáveis os argumentos da parte agravante, mas, em tese, não vislumbro, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, concluo que, ao menos neste juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão pela qual se nega o pedido e remete-se a análise da controvérsia ao órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator